Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de fixação de alimentos. 1.1. A decisão agravada fixou os alimentos provisórios em favor dos agravantes o percentual de 20% dos rendimentos brutos do genitor, metade para cada alimentando. 1.2. No agravo, os autores pedem a antecipação da tutela recursal para majorar a verba alimentar provisória fixada em 20% para o equivalente à 30% dos rendimentos do genitor e, no mérito, a reforma da decisão e confirmação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o valor fixado para os alimentos provisórios pelo juízo de origem está em conformidade com o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, considerando que a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Esta Corte, em situações similares, tem adotado o seguinte posicionamento: “É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita.” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Tese de julgamento: " Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, os alimentos possam ser alterados, na forma como pretendem os agravantes, neste momento, considerando os limites do presente julgamento de agravo de instrumento, não existem elementos de prova suficiente a assegurar o pleito perseguido".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.701 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022; 07415454220208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJe: 09/12/2020.